Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-96.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000845-96.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILSON SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LICIA VELOSO DA SILVA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000845-96.2024.8.05.0111
, em que figuram como apelante DILSON SANTOS PINHEIRO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .